Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0727632-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON VIEIRA ALVES AGRAVADO: EDNEI FAGUNDES DE SOUZA, NOBRE ARTE AMBIENTES PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida nos autos de origem n. 0703716-22.2024.8.07.0021. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 74422833). Em consulta aos autos principais, verifica-se que o exequente, em 22/7/2025, diante do esgotamento das medidas constritivas, requereu a emissão de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC. Na sequência, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 775 do CPC e no art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, com determinação de expedição da certidão. A jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, porquanto ausente o interesse recursal em relação à decisão agravada. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 11, XV, do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito